Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é Constitucionalmente assegurado (artigo 196, da Constituição Federal), motivo pelo qual as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, a Dignidade da Pessoa Humana.
2. Comprovada a necessidade e urgência, é dever do Distrito Federal realizar os procedimentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados.
3. Recurso conhecido e provido.